Tribunal: STF
Processo: HC 209270
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 150.252/BA), assim ementado (eDOC 14):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A instrução criminal encontra-se encerrada, haja vista que o feito já está na fase de apresentação de alegações finais pelas Partes. Desse modo, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Ademais, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois a instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade.



    3. Conforme destacado pelo Tribunal de origem, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus e de crimes investigados, em que houve, ainda, o declínio de competência e a necessidade de aditamento da denúncia, além do fato de tramitar em período pandêmico, o que causou a suspensão dos prazos processuais e a adaptação do Poder Judiciário diante da situação excepcional. Também foi consignado que a citação do Agravante foi efetivada em 22/04/2020, mas a sua resposta à acusação somente foi apresentada em 07/04/2021, ou seja, quase 1 (um) ano depois, o que demonstra a contribuição da Defesa para o prolongamento da tramitação processual e atrai a incidência do Enunciado da Súmula n. 64 desta Corte Superior, o qual dispõe que "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".



    4. Agravo regimental desprovido, com recomendação de urgência ao Juízo de primeiro grau para a conclusão do feito.



    Alega o impetrante, em suma, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente está preso desde 6.11.2019 e ainda não houve o julgamento da ação penal.



    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva.



    A liminar foi indeferida (eDOC 17). O Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da comarca de Vitória da Conquista/BA prestou as informações (eDOC 19). O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, a negativa de seguimento pelo STJ não merece reproche.



    Depreende-se dos autos que a Ação Penal 0504579-09.2019.8.05.0274, na qual o paciente figura como acusado, tramitava perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória da Conquista/ BA, cujo Magistrado declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais de Vitória da Conquista/BA.



    O Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, que foi recebida em 3.3.2020. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 3.8.2021, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. A manutenção da prisão preventiva foi reavaliada em 25.8.2021.



    De acordo com a Magistrada de primeiro grau, concedido o prazo para apresentação de alegações finais, a defesa manteve-se inerte até a data das informações (6.12.2021) “ainda que reiterada vista para manifestação”.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Da situação fática evidenciada, não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Na espécie, trata-se de ação penal com multiplicidade de réus e de crimes investigados, além da necessidade de aditamento da denúncia, com o declínio de competência para a Vara do Júri, circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:



     



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)



     Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Ademais, não há elementos que evidenciem a desídia do Judiciário na condução do feito. Por outro lado, de acordo com o informado nos autos, após a audiência de instrução e julgamento, a defesa foi intimada para apresentação de alegações finais, contudo, manteve-se inerte, mesmo após reiteração da vista.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente